Tribunal: TJSP
Processo: 1040606-07.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação de indenização. A presente ação envolve as mesmas partes do feito executivo e diz respeito aos mesmos fatos, mesma relação jurídica, mesmo contrato lá discutidos, dos quais a autora pretende extrair o direito indenizatório, aqui, perseguido; numa relação de antecedente – consequente. Há conexão entre as demandas, nos termos do art. 55, § 2o, I, do CPC. Aplicação do art. 105, do RITJSP.

Ementa:
Ação de indenização. A presente ação envolve as mesmas partes do feito executivo e diz respeito aos mesmos fatos, mesma relação jurídica, mesmo contrato lá discutidos, dos quais a autora pretende extrair o direito indenizatório, aqui, perseguido; numa relação de antecedente – consequente. Há conexão entre as demandas, nos termos do art. 55, § 2o, I, do CPC. Aplicação do art. 105, do RITJSP. Prevenção firmada à 17a Câmara de Direito Privado em razão do julgamento da Apelação 1009805-50.2016.8.26.0114 no feito executivo. Julgamento, por equívoco, de agravo por este Relator que não modifica a prevenção já firmada em razão do julgamento da apelação anterior. A Câmara que primeiro conheceu da causa foi a 17a de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à c. 17a Câmara de Direito Privado.